Tribunal: STF
Processo: Pet 12353
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se ação cautelar, com pedido de tutela provisória, proposta por Vp Flexgen (brazil) Spe Ltda., por meio da qual postula a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do Processo nº 0600828-35.2022.8.04.6000.



    Consta dos autos que a parte recorrida ajuizou ação indenizatória em face da Eletrobras – Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e da Vp Flexgen (Brazil) SPE Ltda., em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por determinado lapso temporal. Primeira Turma Recursal, ao apreciar o recurso inominado, a ele deu provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR SETE DIAS. INICIALMENTE, FIRMARA ENTENDIMENTO DE QUE O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO SE AFIGURAVA COMO APROPRIADO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE MATÉRIA. CONTUDO, EMBORA A PRESENTE LIDE DETENHA CARACTERÍSTICA INERENTE AO DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO, TRATA-SE, EM VERDADE, DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSA MADURA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO, PELOS ABORRECIMENTOS QUE SE PRESUMEM ENFRENTADOS. INDENIZAÇÃO A SER ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. A presente lide versa sobre a falta de fornecimento de energia elétrica na cidade de Nova Olinda do Norte/AM, por cerca de sete dias. A sentença de primeiro grau, aplicando a teoria da Asserção, julgou improcedente a demanda, por falta de condição da ação, em razão da lide possuir dimensão coletiva, circunstância que afasta a competência dos juizados especiais. Inconformada, a parte Requerente interpôs recurso. 3. Inicialmente, firmara entendimento de que o sistema dos Juizados Especiais não se afigurava como apropriado para processar e julgar a presente matéria, uma vez que o fato possui dimensão coletiva, de modo que o problema deveria ser discutido em ação civil pública ou ação coletiva, e não em ação individual em massa. 4. Contudo, entendo por retromarchar meu entendimento, porque embora a presente lide detenha característica inerente ao direito individual homogêneo, trata-se, em verdade, de direito subjetivo individual, pois se busca indenização por suposto dano ocorrido na esfera individual. 5. Ademais, o art. 3º da Lei 9.099/95 não proíbe o jurisdicionado de postular nos juizados especiais o seu direito subjetivo individual, no que tange aos seus direitos individuais homogêneos, pois não retira ou exclui sua característica de particularidade ou individualização. 6. Neste sentido, em caso semelhante, no julgamento do IRDR n. 4002464-48.2017.8.04.0000, o Tribunal de Justiça do Amazonas fixou as seguintes teses jurídicas: " (1) É possível o ajuizamento de Ação Individual no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Amazonas para deduzir pretensões relativas às falhas sistêmicas no fornecimento de água em Bairros afetados de Manaus/AM entre 2007 e 2013, a despeito de Ação Coletiva para combater litígio "estrutural"; (2) As meras alegações de complexidade da causa e necessidade de produzir outras provas não afastam a competência dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Amazonas, cabendo ao Juiz natural da causa, diante das pretensões deduzidas em ações individuais, o juízo de valor sobre Laudo emitido pela ARSAM que relata falha no fornecimento de água em Bairros de Manaus/AM entre 2007 a 2013, aferindo a importância, ou não, de novos elementos probatórios para firmar seu convencimento, desde que o faça de maneira motivada." (grifei). 7. Deste modo, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda. 8. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, presentes os requisitos dos arts. 2° e 3° do CDC. 9. No caso em tela, observa-se que a interrupção do fornecimento de energia não teve como causa a inadimplência do consumidor ou outra situação a ele relacionada. Com efeito, a interrupção decorreu de situação inerente a própria atividade da concessionária, atraindo a incidência dos artigos 37, §6º, da Constituição Federal, e art. 14, do CDC, segundo o qual a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados a terceiros/consumidor, pelo fornecedor de serviços defeituosos, é objetiva. 10. In casu, verifica-se a ocorrência do "dano moral puro" ou in re ipsa, ou seja, aquele que decorre como consequência natural do evento danoso. Observa-se, portanto, a ocorrência de danos morais decorrentes dos transtornos causados ao consumidor, ante à angústia causada pela impossibilidade de utilizar energia elétrica, serviço essencial, em sua residência, por sete dias, fato que viola direitos da personalidade, atingindo a honra subjetiva e sua dignidade. 11. Quanto à fixação do quantum indenizatório, necessário sopesar a situação concreta e suas peculiaridades, levando em conta a condição econômica das partes, a extensão e durabilidade do dano experimentado, a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim que seja fixado um montante suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, sem, todavia, propiciar enriquecimento indevido. fixado um montante suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, sem, todavia, propiciar enriquecimento indevido. VOTO: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando a sentença de Primeiro Grau, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, termos em que: CONDENO o Demandado/Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora, com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde a citação válida. Sem condenação em custas e honorários, por que somente aplicável ao recorrente integralmente vencido.” (eDOC. 3, ID: f43aee24, p. 208)



    Na presente ação cautelar, a parte requerente sustenta, em síntese, que a necessidade de apreciação das seguintes questões a) a geração de energia elétrica é considerada serviço público para fins de aplicação do art. 37, §6º ao Produtor Independente de Energia – PIE, sendo este considerado concessionária de serviço público e dotado de responsabilidade perante o consumidor final; e b) ofende o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o fato do Poder Judiciário julgar processos decorrentes de falha na prestação do serviço público de energia elétrica sem que seja oportunizada a produção de provas mediante a audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro, desde logo, que prevalece no Supremo Tribunal Federal a orientação de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra a decisão combatida pressupõe prévia análise de sua viabilidade jurídica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – AÇÃO CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. A adequação de ação cautelar, destinada ao implemento de eficácia suspensiva a extraordinário, pressupõe a viabilidade da sequência deste. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AC 3.753-ED-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.6.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AUSENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação desta Casa é no sentido de admitir-se a ação cautelar contra decisões proferidas pela retenção do recurso extraordinário, desde que sejam observados alguns requisitos, entre eles o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – No caso, não se mostra possível receber o agravo de instrumento como se fosse ação cautelar porque inocorre o fumus boni iuris, entendido no caso como sendo a demonstração de viabilidade do recurso extraordinário. III – A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere ou mantém liminar concedida em primeira instância (Súmula 735/STF), tal como se deu na espécie. IV - Agravo regimental improvido.” (Pet 3.230-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2012)



    No caso, constato que o órgão judiciário a quo, ao apreciar o recurso inominado, reconheceu que a interrupção de serviço de natureza essencial, por longo lapso temporal, acarreta o reconhecimento de dano moral indenizável.



    Efetivamente, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da liminar, motivo pelo qual a concessão da tutela pretendida deve aguardar o momento oportuno, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, no qual se analisará a existência, ou não, de questão constitucional apta a reverter o desfecho dado ao caso. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes 



Relator



Documento assinado digitalmente